Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1 – Liquidação provisória de sentença coletiva. Laudo pericial. Impugnação. Correção monetária. Juros de mora. O banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial. Diz que a Perita Judicial atualizou o valor da condenação com incidência de correção monetária e juros de mora, ao passo que os valores não amortizados pelo mutuário foram apenas atualizados com correção monetária. Contudo, sem razão, pois, conforme salientado pela Perita Judicial, “tanto as amortizações quanto os abatimentos estão pelo valor de face, em que foram apenas corrigidos, não tendo qualquer acréscimo de juros” (Laudo Pericial Complementar de ID 176962009 - Págs. 7/8). Os juros aplicados no Laudo foram incluídos apenas sobre as diferenças apuradas, nos exatos termos do que restou decidido nos embargos de declaração opostos no REsp no. 1.319.232/DF. Correta, portanto, a decisão recorrida.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

va